Tribunal: TJBA
Processo: 8005862-15.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005862-15.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
LAIZA DE OLIVEIRA, OHANNA ARAUJO GAMA, BRUNO MEDEIROS DA SILVA

APELADO: GIZELIA TORRES DE ALMEIDA DE EUNAPOLIS - ME

Advogado(s)
:
LUIZA ALAGIA ANDRADE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CONTRATO COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS. "FALSO COLETIVO". RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. UMA BENEFICIÁRIA IDOSA E OUTRA EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VIDA E DA SAÚDE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.082 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a manutenção de plano de saúde coletivo empresarial e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais.

2.Trata-se de contrato coletivo empresarial com apenas 4 beneficiários do mesmo grupo familiar, vigente desde 2004, cancelado unilateralmente pela operadora, mesmo com mensalidades em dia.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A questão em discussão consiste em determinar a legalidade da rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo empresarial com menos de 30 vidas, sem motivação idônea, envolvendo uma beneficiária idoso e outra em tratamento médico.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4.A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a rescisão unilateral e imotivada de contratos de plano de saúde coletivo com menos de 30 beneficiários é abusiva, exigindo-se motivação idônea por parte da operadora, dada a vulnerabilidade do grupo.

5. A alegação genérica de "onerosidade excessiva", desacompanhada de prova técnica, não constitui motivação idônea para justificar a rescisão de um contrato vigente há mais de duas décadas.

6.Conforme a tese fixada no Tema 1.082/STJ, é vedado o cancelamento do plano de saúde que resulte na interrupção de tratamento médico essencial à sobrevivência ou à incolumidade física do beneficiário, devendo a operadora garantir a continuidade dos cuidados até a efetiva alta.

7.A conduta da operadora, ao rescindir o contrato de um grupo familiar que inclui uma pessoa idosa e outra em tratamento, viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005862-15.2024.8.05.0079
, em que figuram como apelante UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e como apelada GIZELIA TORRES DE ALMEIDA DE EUNAPOLIS - ME.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,

em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador de Justiça

RM01